Tribunal: TJMT
Processo: 0021624-79.2012.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021624-79.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN JHONY DELGADO DE CARVALHO - CPF: 038.744.061-56 (APELADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), DINO DAS NEVES MESSIAS (VÍTIMA), JAQUELINE (ASSISTENTE), OLANIA DELGADO (ASSISTENTE), DOCARMO DAS NEVES MESSIAS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] -

SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA - RECURSO MINISTERIAL - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PEDIDO DE PRONÚNCIA DO APELADO - INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL - ENTENDIMENTO DO STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que “
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
” (AgRg no HC no 729.002/RS).

“
Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

“
Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado, na fase do judicium accusationis a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no artigo 414 do Código de Processo Penal, sobretudo porque os elementos indiciários colhidos em sede inquisitorial, no sentido de apontar envolvimento do acusado na execução do homicídio, não foram roboradas em juízo. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial
” (TJMT, AP no 0009741-33.2015.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0021624-79.2012.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): WILLIAN JHONY DELGADO DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0021624-79.2012.8.11.0042), que impronunciou WILLIAN JHONY DELGADO DE CARVALHO de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, I e IV, c/c art. 14, II, do CP - (ID 176692219).

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA sustenta que há indícios suficientes de autoria para pronunciar o apelado.

Requer o provimento para que o apelado seja pronunciado (ID 176692228).

WILLIAN JHONY DELGADO DE CARVALHO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 176692243).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação ministerial. Decisão de impronúncia do apelado. Crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). Objetiva-se a reforma do r. decisum para que o apelado seja pronunciado e submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT. PROCEDÊNCIA. Existência da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria. Lastro probatório mínimo para o embasamento da pronúncia. Vítima atingida por disparo de arma de fogo no ombro direito. Delito motivado pela negativa da vítima de testemunhar em seu favor acerca de um suposto delito de homicídio. Apelado surgiu repentinamente, de trás de um muro, munido com a arma de fogo. Viabilidade das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória. Princípio do in dubio pro societate. Mérito da causa a ser analisado oportunamente pelo Juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Conselho de Sentença. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 182026166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 27 de novembro de 2011, por volta das 22h15, na Rua das Acácias, no 271, bairro São Francisco, nesta Capital, o denunciado, imbuído de animus necandi, com o emprego de arma de fogo (não apreendida), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Dino das Neves Messias, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial indireto n. 1.9067.2.2016.94184-01 (fls. 31/35). [...]

Em face do exposto, encontra-se o denunciado WILLIAN JHONY DELGADO DE CARVALHO, incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 14, II, do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia, requerendo a Vossa Excelência digne-se em recebe-la. [...].
”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, promotor de Justiça – ID 176690848 – fls. 1/3)

O Juízo singular impronunciou o apelado nos seguintes termos:

“[...] Analisando os autos, muito embora se extraia dos depoimentos em sede inquisitorial, indícios de que o acusado possa ser autor do crime, durante a instrução criminal, nenhum elemento de prova foi colhido para sustentar a referida versão, inclusive tendo a vítima Dino não ter reconhecido o denunciado como quem teria tentado tirar sua vida.

Como se vê, não há qualquer elemento que indique que o denunciado teria sido o autor da tentativa de homicídio.

Com a devida vênia, registro que este Magistrado não desconhece o posicionamento daqueles que admitem a pronúncia (e, por consequência, a condenação), assim como a Il. Promotora, a partir de elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, a acompanhar precedentes mais antigos do Superior Tribunal de Justiça. E vejo cada vez com mais reservas esta corrente.

Na presente hipótese, a acusação está limitada ao suposto reconhecimento da vítima na fase policial, mas que não foi confirmada em juízo. Além de o reconhecimento não ter sido realizado no contraditório judicial, nenhuma outra testemunha referiu ter sido o denunciado como autor do fato.

Assim, diante das provas apresentadas, entendo não serem hábeis a levar o ora denunciado para o julgamento no plenário.

Não compete a este magistrado quando proferir decisão de pronúncia, avaliar o nível de comprometimento que a prova colhida nos autos irá atingir o agente denunciado, mas, tão somente, averiguar se existe um mínimo de coerência entre o acervo probatório com a imputação delitiva formulada pelo Ministério Público.

Conforme preceitua o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, o legislador deixou didaticamente assentado que os fundamentos a serem inseridos na decisão de pronúncia limitam-se à indicação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, particularidades essas que, desautorizam o Juiz Sumariante a realizar uma avaliação meticulosa das provas hábeis a ensejar eventual decisão de pronúncia.

Desta forma, verifica-se que a suposição inicial, baseada nos depoimentos e investigação realizada em sede inquisitorial, não restou confirmada por elementos concretos colhidos em juízo, a fim de justificar a pronúncia do acusado. [...]

O fato é grave, mas sua apuração judicial é expressivamente insuficiente, o que se lamenta.

Sendo assim, embora não se ignore que o juízo sumariante se limita à admissibilidade, bastando, nos termos do art. 413, do CPP, indícios mínimos de autoria ou participação, no caso em tela, verifico que estes não se apresentam.

Ante o exposto, julgo inadmissível a denúncia para IMPRONUNCIAR com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal, o acusado WILLIAN JHONY DELGADO DE CARVALHO.”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 176692219)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial no 1.9067.2.2016.94184-01 (ID 176690848 – fls. 49/53), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Docarmo das Neves Messias, testemunha (ID 176690848 – fls. 44/45), Dino das Neves Messias, vítima (ID 176690848 – fls. 109/110).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Docarmo das Neves Messias, testemunha (ID 176692204/ ID 176692210), Olania Delgado, informante (ID 176692204/ ID 176692210), Dino das Neves Messias, vítima (ID 176692204/ ID 176692210) e o interrogatório de Willian Jhony Delgado de Carvalho (ID 176692204/ ID 176692210).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 27.11.2011, por volta das 22h15, a vítima Dino das Neves Messias estava em sua residência, localizada à rua das Acácias, no 271, bairro São Francisco, no município de Cuiabá/MT, quando foi atingida por disparo de arma de fogo no dorso.

No caso, verifica-se que inexiste “
penetração do projétil na cavidade torácica
”, “não houve perigo de vida”, bem como não ocorreram “
lesões graves, tanto é que o paciente foi liberado após receber medicamentos sintomáticos e curativo nas lesões
”, consoante Laudo Pericial no 1.9067.2.2016.94184-01 (ID 176690848 – fls. 49/53), subscrito por médicos peritos [Geazi Zaffani – CRM/MT 5796 e Renata Machado Barbosa Lima de Miranda – CRM/MT 3432].

A narrativa da vítima Dino das Neves Messias, na fase policial, de que WILLIAN JHONY DELGADO DE CARVALHO seria o executor do crime não foi confirmada, em Juízo, oportunidade em que negou ter sido atingido pelo apelado e afirmou não sentir medo do apelado (ID 176692204/ ID 176692210).

Docarmo das Neves Messias, irmão da vítima, em audiência de instrução, relatou que não presenciou os fatos; foi chamado pelos vizinhos e ouviu dizer que o autor dos disparos teria sido WILLIAN JHONY DELGADO DE CARVALHO (ID 176692204/ ID 176692210).

A versão do apelado de que estava preso no dia do crime [27.11.2011] foi corroborada pela informante Olania Delgado (ID 176692204/ ID 176692210).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que “
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
” (AgRg no HC no 729.002/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.6.2022).

Com efeito, “
se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado, na fase do judicium accusationis a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no artigo 414 do Código de Processo Penal, sobretudo porque os elementos indiciários colhidos em sede inquisitorial, no sentido de apontar envolvimento do acusado na execução do homicídio, não foram roboradas em juízo. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial
.” (AP no 0009741-33.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.9.2022)

Logo, impronúncia do apelado deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023